Tribunal: TJMT
Processo: 1006005-29.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006005-29.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO NILTO CAPISTRANO DE OLIVEIRA - CPF: 043.710.371-43 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO UELITON CAPISTRANO DE OLIVEIRA (RECORRENTE), DELEGACIA DE HOMICÍDIOS E DELITOS GERAIS DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE HOMICÍDIOS E DELITOS GERAIS DE PRIMAVERA DO LESTE (REPRESENTANTE), FRANCISCA CAPISTRANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN PINTO DE ASSIS (ASSISTENTE), FRANCISCO UELITON CAPISTRANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTÔNIO BEZERRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E PROVA INQUISITORIAL – OITIVA DE CONFISSÃO DO PRÓPRIO RECORRENTE – TESTEMUNHO INDIRETO NÃO CONFIGURADO – ARESTO DO TJMT –

INDÍCIOS SUFICIENTES – NEGATIVA DE AUTORIA – VERSÕES DISTINTAS – FRAGILIDADE – PARECER DA PJG – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO – PREMISSA DO STJ – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Se a testemunha, em ambas as fases da persecução penal,
“disse ter ouvido uma confissão do próprio acusado, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em atenção ao princípio do in dubio pro societate ou à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual”
(TJMT, RESE NU 0010854-60.2006.8.11.0002).

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo necessária somente demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1939691/ES).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1006005-29.2020.8.11.0037 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE(S):
ANTÔNIO NILTO CAPISTRANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO NILTO CAPISTRANO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU 1006005-29.2020.8.11.0037), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, I e IV do CP - (ID 103289988).

O recorrente sustenta que os indícios de autoria são insuficientes para pronúncia porque: 1) Flavio Macedo Carneiro

“a
penas ouviu de terceiras pessoas boatos sobre os fatos”;
2) a testemunha “sem rosto” foi ouvida apenas na fase inquisitorial.

Requer provimento para que seja despronunciado (ID 103289999).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (ID 103290003).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 103290005).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (Art. 121, §2o, IV –Irresignação defensiva – Pretendida despronúncia – Negativa de autoria – Improcedência - Acusado que apresentou versões contraditórias sobre fatos – Fortes indícios de participação do recorrente no crime – Elementos suficientes para embasar a pronúncia – Cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas do caso com maior profundidade – Nesta fase processual vigora o princípio in dúbio pro societate. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID

107355978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 22 de junho de 2014, por volta das 09 horas, na BR 070, cruzamento com a Av. Florianópolis, Bairro Parque Eldorado, próximo a Mecânica do “Nereu”, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados ANTÔNIO NILTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA e FRANCISCO UELITON CAPISTRANO DE OLIVEIRA, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, mataram a vítima VALMIR ANTÔNIO BEZERRA, desferindo-lhe, com animus necandi, disparos de arma de fogo, atingindo-o com dois tiros, na região torácica e da cabeça, causando-lhe a morte [...].

Apurou-se que os denunciados, querendo vingar a morte do irmão José Capistrano de Oliveira, ocorrida em 27/05/2013, em razão de acidente de trânsito no qual estava envolvido VALMIR ANTÔNIO BEZERRA, ora vítima, adredemente combinados resolveram matá-lo.

Para tanto, utilizando-se de uma motocicleta de cor vermelha e uma arma de fogo, um como condutor e outro como garupa, foram ao encalço de VALMIR para executar a ação.

Na ocasião, os denunciados se aproximaram da vítima, que estava em um barraco à beira da BR070 e, de imediato e de cima da moto, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, [...].

Após, os denunciados fugiram da cena do crime.

Os denunciados agiram por motivo torpe, qual seja, vingança pelo acidente de trânsito envolvendo VALMIR e um irmão dos mesmos, JOSÉ CAPISTRANO DE OLIVEIRA, que faleceu.

Os denunciados utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que com uma motocicleta se aproximaram rapidamente da vítima e, de inopino, passaram a efetuar os disparos de arma de fogo, sem que VALMIR pudesse esboçar reação. [...].”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 103287533- fls. 1/4)

O Juízo singular desmembrou a ação penal em face do codenunciado [Francisco Ueliton Capistrano de Oliveira] e pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] Os indícios suficientes de autoria delitiva decorrem das declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas, conforme se observa nos seguintes trechos de seus depoimentos.

Em Juízo, as testemunhas Lincoln Pinto de Assis e Flavio Macedo Carneiro verbalizaram:[...].

A informante Francisca Capistrano disse que seus filhos Antônio Nilton e Francisco Ueliton não praticaram o crime em tela, que quando seu filho José Capistrano foi atropelado em Primavera a mesma residia no Ceará e que Francisco Ueliton faleceu no Ceará (relatório de mídia ID Num. 47007331).

Interrogado em Juízo, o réu Antônio Nilton negou de forma categórica o cometimento do crime de homicídio em face da vitima Valmir Antônio Bezerra, conforme consta no relatório de mídia de ID Num. 47007331.

Como se vê muito embora o acusado tenha negado a autoria do crime a ele imputado, ao termino da instrução probatória verifica-se que a versão da acusação encontra suporte mínimo nos elementos dos autos, pois emergem do caderno processual elementos apontando para o fato de ele ter executado o crime de homicídio contra a vítima.

Note-se que as testemunhas inquiridas apontam o denunciado como o autor do delito do homicídio em tela, ressaltando-se que uma delas afirmou em Juízo ter ouvido do próprio réu de que este teria ceifado a vida da vítima Valmir para vingar a morte de seu irmão Jose Capistrano, eis que o mesmo teria sido atropelado por Valmir.

Somem-se a isso as oitivas das testemunhas sem rosto transcritos às fls. 16/17 e 50/51 (ID Num. 39319462), as quais indicaram que Valmir estava parado em frente a uma lanchonete quando chegaram dois homens em uma moto Titan vermelha, ocasião em que o garupa se chamava Francisco Wellington, enquanto o piloto era Antônio Nilton. Ambas relataram que a vítima estava sendo ameaçada pelos denunciados e que, inclusive, [...] certa vez os réus cercaram Valmir na rua, mas que este correu e se escondeu dentro de um mercado.

Destacaram que no ano anterior aos fatos, Valmir atropelou José Airton, o qual era irmão dos acusados, razão pela qual, passaram a ameaçar a vitima de morte e diziam que se a justiça não fosse feita, a morte de seu irmão não ficaria impune. Ao final, as testemunhas afirmar que ninguém falou ou fala com a Polícia porque temem represálias por parte dos réus eis que ambos já ameaçaram uma pessoa próxima por falar sobre a morte de Valmir.

Dessa forma, verifica-se que a prova oral colhida, são suficientes para comprovar a existência do delito, bem como apontar os indícios suficientes da autoria pelo réu Antônio Nilton, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação que não exige prova plena e absoluta até mesmo porque a cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o denunciado poderá ser absolvido ou condenado.

Desse modo, a submissão do denunciado a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida que se impõe. [...]

Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade com o art. 408 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando ANTÔNIO NILTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, nas sanções do art. 121, §2o, I e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

[...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 103289988- fls. 1/6)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo de Exame de Local de Morte Violenta no 210.02.06.2014.232/POLITEC/SESP/MT (ID 103287534 – fls. 26/40), Laudo de Necropsia no 058/2014 (ID 103287534 – fls. 12/19), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 103287534- fls. 21/22) e Certidão de Óbito

de Valmir Antônio Bezerra (ID 103287534- fls.5), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Lincoln Pinto de Assis (ID 103287535- fls. 56/57) e duas testemunhas “sem rosto” (ID 103287534- fls. 43/44 e ID 103287534 –fls. 9/10), bem como o interrogatório do recorrente ANTÔNIO NILTO CAPISTRANO DE OLIVEIRA, conhecido como “Nilto, Neguinho ou Ceará” (ID 103287534- fls. 45/46).

O codenunciado
Francisco Uelinton Capistrano de Oliveira, irmão do recorrente, foi qualificado indiretamente (ID 103287535- fls.63).

Em Juízo, foram ouvidos Flavio Macedo Carneiro [uma das testemunhas sem rosto da fase inquisitorial], Lincoln Pinto de Assim, Francisca Capistrano de Oliveira, mãe do recorrente e interrogado ANTÔNIO NILTO CAPISTRANO DE OLIVEIRA (Termo de Audiência – ID 103289980 – fls. 1/2 e Relatório de Mídias – ID 103289979 – fls. 1/3).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Lincoln Pinto de Assis, em ambas as fases da persecução penal, relatou que era vizinho da vítima Valmir Antônio Bezerra e ouviu os disparos de arma de fogo e o barulho de uma moto e, quando foi ver o que acontecia, visualizou a vítima caída ao solo e a motocicleta distante, aproximadamente, uns 100 metros, sendo que nela estavam duas pessoas, as quais não conseguiu identificar; esclareceu, ainda, ter tomado conhecimento do acidente de trânsito em que a vítima se envolveu, ocasionando o falecimento de uma pessoa, bem como que os parentes desta o estavam ameaçando de morte (excerto da sentença – ID 103289988- fls. 1/6);

- a testemunha [sem rosto], ouvida somente na fase inquisitorial, indicou como autores do homicídio da vítima Valmir Antônio Bezerra os irmãos ANTÔNIO NILTO CAPISTRANO DE OLIVEIRA, recorrente e Francisco Ueliton Capistrano de Oliveira, bem como descreveu a dinâmica do fato em detalhes ao asseverar que
“conhecia a vitima Valmir Antônio Bezerra; [...] morto próximo da casa dele, enfrente a uma lanchonete da esposa [...]; que Valmir estava parado enfrente desta lanchonete quando chegaram dois homens em uma moto Titan vermelha, sendo que [...] o da garupa se chama Francisco Ueliton, ao passo que o piloto é o irmão dele, e se chama Antônio Nilton; que Valmir estava sendo ameaçado por ambos; que [...], aproximadamente uns dois meses antes da morte da vítima, aqueles dois suspeitos na mesma moto cercou o Valmir na rua, [...] que [...] correu e se escondeu dentro de um mercado; que no ano passado o Valmir atropelou o José Airton, sendo que este era irmão de Francisco e do Antônio; que a partir de então ambos ameaçavam de morte o Valmir, pois diziam que se a justiça não havia feito nada, isso não iria ficar impune; que[...] a vítima nunca procurou a polícia para relatar as ameaças, pois não queria arrumar problemas maiores com os suspeitos; que as pessoas próximas viram os suspeitos na moto no dia dos fatos, aliás, quando mataram o Valmir; que ninguém falou ou fala com a polícia porque temem represálias, ate porque eles, ou seja, os suspeitos já ameaçaram uma pessoa próxima por falar sobre a morte do Valmir”

(excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 103289985 e ID

103287534 –fls. 9/10);

- Flavio Macedo Carneiro, na fase policial e judicial, afirmou ter ouvido do próprio recorrente que este teria matado a vítima Valmir Antônio Bezerra “
para vingar o irmão dele”
[José Airton Capistrano], o qual foi atropelado e que, na data do fato, estava juntamente com seu outro irmão, o codenunciado

Francisco Ueliton Capistrano de Oliveira; elucidou, ainda, que o recorrente possuía uma moto vermelha, pois fora ele quem a vendeu para o mesmo (excerto da sentença – ID 103289988- fls. 1/6, ID 103287534- fls. 43/44 e

Relatório de Mídias – ID 103289979);

- ANTÔNIO NILTO CAPISTRANO DE OLIVEIRA [Recorrente], na fase inquisitorial, negou a autoria do homicídio imputada na denúncia [a ele e a seu irmão

Francisco Ueliton Capistrano de Oliveira]; relatou que no dia e hora do fato estava no trabalho; admitiu a morte do seu irmão José Airton Capistrano em um acidente de trânsito provocado pela vítima

Valmir Antônio Bezerra, mas negou ter-lhe ameaçado, tampouco ter foragido do distrito da culpa [não sabia que estava sendo procurado]; durante a intrução processual, manteve a negativa de autoria e afirmou que, na data do fato, encontrava-se em sua residência com a família [mulher e filhos] e não nutria qualquer sentimento contra a vítima, pois a morte do seu irmão fora um acidente (exerto das alegações finais do orgão ministerial – ID 103289985).

Dito isso, vejamos.

O recorrente foi identificado

pela testemunha Flavio Macedo Carneiro, em ambas as fases da persecução penal, como autor dos disparos de arma de fogo que mataram a vítima

Valmir Antônio Bezerra, a qual destacou que o mesmo possuía uma motocicleta vermelha e, na oportunidade, estava na companhia do seu irmão, o codenunciado

Francisco Ueliton Capistrano de Oliveira (excerto da sentença – ID 103289988- fls. 1/6, ID 103287534- fls. 43/44

e Relatório de Mídias – ID 103289979).

Registre-se que o fato dessa testemunha [Flavio Macedo Carneiro] ter ouvido do próprio recorrente

que ele fora o autor do homicídio, “
para vingar o irmão dele
” [José Airton Capistrano]; morto em um acidente de trânsito envolvendo a vítima

Valmir Antônio Bezerra, não configura testemunho indireto [por ouvir dizer], mas declaração de quem presenciou uma confissão.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos ou ‘por ouvir dizer’, mas também por prova testemunhal que disse ter ouvido uma confissão do próprio acusado, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em atenção ao princípio do in dubio pro societate ou à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual.”
(RESE NU 0010854-60.2006.8.11.0002 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 27.7.2016)

Consigne-se, ainda, que a testemunha Lincoln Pinto de Assis, na fase policial e judicial, confirmou que o homicídio foi praticado por duas pessoas, as quais estavam em uma moto, haja vista que ouviu os tiros e o som desta e, na sequência, visualizou a motocicleta saindo da cena do crime,

embora não os tenha reconhecido - condutor e garupa -

(
excerto da sentença – ID 103289988- fls. 1/6).

O envolvimento do recorrente no crime [juntamente com o seu irmão e codenunciado Francisco Ueliton Capistrano de Oliveira] pode ser aferido, também, no depoimento extrajudicial da testemunha presencial “sem rosto”, a qual corrobora que a vítima foi morta pelo recorrente [ANTÔNIO NILTO CAPISTRANO DE OLIVEIRA] e seu irmão [Francisco Ueliton Capistrano de Oliveira], os quais estavam em uma motocicleta vermelha.

Atente-se que essa testemunha [com qualificação sigilosa na fase inquisitorial] admitiu ter sido o homicídio presenciado também por outras pessoas, as quais se negaram a falar por temerem represálias (excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 103289985 e ID 103287534 –fls. 9/10), de modo que não há qualquer vício na preservação de sua identidade, consoante autoriza o art. 7o, IV, da Lei no 9.807/1999.

Nesse quadro, os indícios de autoria para pronúncia não se encontram baseados, exclusivamente, em depoimento prestado na fase inquisitorial ou em testemunho de “ouvir dizer”.

Não bastasse, a narrativa do recorrente no sentido de que não fora o autor do homicídio não afastar os indícios de autoria produzidos [testemunhos judiciais de Flavio Macedo Carneiro e

Lincoln Pinto de Assis, somados à declaração da testemunha sem rosto, na fase investigativa], notadamente por indicar versão distinta quanto ao local em que se encontrava na data do fato [no trabalho ou em casa].

No caso,

“
a negativa de autoria não se mostrou sólida o suficiente para embasar o pleito da despronúncia nesse momento processual”,
como bem consignado pela i. Procuradoria de Justiça (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 107355978).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

De toda sorte, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo necessária somente demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1939691/ES – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.10.2021).

Portanto, o julgamento do fato [homicídio qualificado] atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022